Tribunal: STF
Processo: Rcl 68243
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Município de São Bernardo do Campo alega ter o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo violado a tese firmada no julgamento, sob a sistemática da repercussão geral, do RE 1.355.208 (Tema 1.184).



    Aponta que o Provimento CSM nº 2.738/2024, editado pelo Conselho Superior da Magistratura, negou autoridade à decisão proferida no julgamento do Tema 1.184, razão pela qual requer a anulação do referido ato normativo



    2. A presente reclamação, contudo, é manifestamente incabível.



    A parte reclamante busca a anulação do Provimento CSM nº 2.738/2024, que dispõe sobre a aplicação do Tema 1.184 da repercussão geral e da Resolução nº 547 do Conselho Nacional de Justiça às execuções fiscais que tramitam em 1º e 2º graus no âmbito do Poder Judiciário do Estado de São Paulo.



    Em outras palavras, busca-se a anulação de ato normativo dotado de generalidade, impessoalidade e abstração, com o intuito de extirpá-lo do ordenamento jurídico.



    Resta clara, portanto, a pretensão do ente público em obter, por meio de ação reclamatória, provimento judicial típico de ações de controle concentrado de normas, o que não se pode admitir.



    Nesse sentido,vale citar a seguinte ementa de julgado da Segunda Turma: 



    EMENTA: RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO À DECISÃO QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIU NO JULGAMENTO DA ADI 2.135-MC/DF – INOCORRÊNCIA – ATO EM TESE – INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – INVIABILIDADE DO EMPREGO DESSA MEDIDA PROCESSUAL COMO INSTRUMENTO DE CONTROLE ABSTRATO DA VALIDADE CONSTITUCIONAL DE LEIS OU ATOS NORMATIVOS EM GERAL – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    – Não se revelam sindicáveis, pela via jurídico-processual da reclamação, os atos em tese, assim considerados aqueles – como as leis ou os seus equivalentes constitucionais – que dispõem sobre situações gerais e impessoais, que têm alcance genérico e que disciplinam hipóteses neles abstratamente previstas. Precedentes. 



    – O instrumento processual da reclamação não se qualifica como sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade, não podendo ser utilizado, em consequência, como instrumento de controle abstrato da validade constitucional das leis e dos atos normativos em geral. Precedentes.



    (Rcl 25.347 AgR, ministro Celso de Mello, DJe de 4 de abril de 2017).



    3. Por todo o exposto, nego seguimento à presente reclamação.



    Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente